Tribunal: TJDFT
Processo: 0716199-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Exceção de pré-executividade. Ausência de comprovação da prestação dos serviços. Inexistência de certeza e exigibilidade do crédito. Recurso provido. Extinção do processo executivo.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, reconhecendo a existência de título executivo extrajudicial e determinando o prosseguimento da execução.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se os documentos apresentados comprovam a prestação dos serviços contratados, de modo a conferir certeza e exigibilidade ao título executivo extrajudicial.
III. Razões de decidir
3. Sendo evidente, da análise da documentação encartada com a petição inicial, a ausência de prova da efetiva prestação de todos os serviços descritos no contrato que fundamenta a execução, impõe-se a extinção do processo pelo não preenchimento dos atributos de certeza e de exigibilidade do crédito.
IV. Dispositivo
4. Recurso provido.
__________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, IV; 783; 784, III; 786; 787, caput; 798, I, “a” e “d”.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0731291-07.2020.8.07.0001, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 14/07/2022.